Tribunal: TJSP
Processo: 1054001-60.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Apelação cível – Demanda anulatória de ato administrativo – Multa administrativa fixada pelo PROCON – Procedência em parte – Inconformismo da requerida - Promoção "Ofertas Especiais" que não se mostrou abusiva porque não comprovada suspensão em contratos vigentes – Perícia judicial que aponta a Demonstração de Resultado do Exercício, gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital –

Ementa:
Apelação cível – Demanda anulatória de ato administrativo – Multa administrativa fixada pelo PROCON – Procedência em parte – Inconformismo da requerida - Promoção "Ofertas Especiais" que não se mostrou abusiva porque não comprovada suspensão em contratos vigentes – Perícia judicial que aponta a Demonstração de Resultado do Exercício, gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, como hábil a comprovar o faturamento da requerente, nos termos do artigo 32, § 1o, da Portaria Normativa Procon 45/15 - Sentença mantida - Recurso desprovido